Tribunal: TJES
Processo: 5000431-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000431-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRATICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE - INSTITUTO SOLIDÁRIO
AGRAVADO: J.F. SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5000431-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRATICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE - INSTITUTO SOLIDÁRIO

AGRAVADO: J.F. SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARIANNA CORDEIRO DE SOUZA - RJ230955, EDSON DOS SANTOS FONTES - RJ110381

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO
, contra r. decisão (ID n° 983962), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, ajuizado em desfavor de
J.F. SERVI
Ç
OS E COM
É
RCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR
Ô
NICOS DE SEGURAN
Ç
A LTDA.
, reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro/RJ, com a consequente revogação da liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (ID n° 983950)o recorrente alega que,
considerando a praça em que o título foi levado a protesto,
qual seja, a cidade de Vitória/ES,

é da competência da Comarca da Capital processar e julgar a presente demanda.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Almeja a atribuição de efeito suspensivo

Decisão liminar de ID n° 1143810, indeferindo o pedido de efeito suspensivo, contra qual foi interposto recurso de Embargos de Declaração (ID n° 1024077).

Decisão de ID n° 1143810, não acolhendo os aclaratórios.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de ID n° 1117988).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES., 03 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO
, contra r. decisão (ID n° 983962), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, ajuizado em desfavor de
J.F. SERVI
Ç
OS E COM
É
RCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR
Ô
NICOS DE SEGURAN
Ç
A LTDA.
, reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro/RJ, com a consequente revogação da liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (ID n° 983950), alega que,
considerando a praça em que o título foi levado a protesto,
qual seja, a cidade de Vitória/ES,

é competente a Comarca da Capital para processar e julgar a presente demanda.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Almeja a atribuição de efeito suspensivo
ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar de ID n° 1143810, indeferindo o pedido de efeito suspensivo, contra qual foi interposto recurso de Embargos de Declaração (ID n° 1024077).

Decisão de ID n° 1143810 não acolhendo os aclaratórios.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de ID n° 1117988).

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n°
1143810, razão pela qual, passo a expô-lo perante es
ta Egrégia Câmara.

A agravante relata que,
por força
de contrato de gestão celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, passou a ser responsável pela gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha – Hospital Estadual Getúlio
Vargas, a partir de 16.06.2019 e da UPA Penha 24h, a partir de 20.06.2019.

Considerando a periculosidade da região onde estava a localizada as unidades de saúde
, celebrou contrato com a agravada, para prestação de serviços de segurança.

Prossegue narrando
que, para efetuar o pagamento pelo serviço realizado, solicitou
ao agravado
documentação,
em razão do compromisso firmado com o Governo do Estado do Rio Janeiro, no entanto, este não atendeu a solicitação.

Posteriormente, a agravada
levou a protesto uma
nota fiscal no valor de R$ 2.947,60 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), em desfavor da agravante.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente requerendo:
I)
liminarmente, a suspensão imediata do protesto do título n°00002786, protocolo n° 033886, Cartório Privativo de Protesto de Títulos de Vitória/ES;
II)
o depósito em juízo do valor em discussão e
III)
apresentação da documentação
solicitada
, para posterior
levantamento pelo agravado, do valor depositado em juízo, para fins de pagamento pelo serviço prestado.

Após o deferimento da limina
r
,
o agravado,
em sede de contestação, suscitou preliminar de incompetência
do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, para processar e julgar a presente demanda,
que foi acolhida pelo juízo de origem sob os seguintes argumentos:

Conforme dito em linhas volvidas, o requerido alegou, em sede de contestação, a incompetência do juízo de Vitória para julgamento da presente demanda, sob o argumento de que o foro competente para a propositura de ação de consignação em pagamento é o local em que a obrigação deveria ser cumprida. (...)

Dessa forma, resta claro que o foro competente para o processamento e julgamento da ação de consignação em pagamento é o lugar do pagamento.

No caso dos autos, em que pese a alegação do requerente de que o deferimento de medida liminar para suspensão dos efeitos do protesto atrai a competência do Juízo de Vitória, entendo que o objeto principal da ação é a consignação em pagamento, razão pela qual deve ser observada a regra do procedimento especial que impõe a competência do lugar do pagamento, que é a cidade do Rio de Janeiro, onde os serviços foram prestados, conforme notas fiscais de fls. 35/37. (...)

Com base nessas premissas, reconheço a incompetência desde Juízo e determino a imediata remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro/RJ, por se tratar do foro em que a obrigação principal deve ser satisfeita. Via de consequência, TORNO SEM EFEITO a decisão liminar de fls. 44/46.

Como cediço, a ação de consignação
permite ao devedor ou terceiro interessado
que, nas hipóteses do Art. 335 do C
C
, seja exonerado da obrigação assumida, através depósito oferecido ao credor da quantia ou coisa devida.

Já o Art. 337 do CC e o Art. 540 do CPC, estabelecem que a consignação
será requerida no lugar do pagamento.
Confira-se:

CC – art. 337:
O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.

CPC – Art.
540:

Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

Ademais, o Art. 53, inc. III, alínea
“d”
do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para ação em que lhe exigir o cumprimento. Veja-se:

CPC – Art. 53:

É competente o foro:
(...)

III - do lugar:
(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

Na hipótese dos autos, embora o agravante alegue ser competente a
Comarca da Capital
, por se tratar de ação de consignação em pagamento, comungo do mesmo entendimento do julgador primevo, no sentido de que a competência em tais demandas é do lugar do pagamento, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, onde os serviços foram prestados.

Corroborando com esse entendimento, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CHEQUE
–
FORO COMPETENTE
–
LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA.

Deve-se levar em consideração, para fixação da competência para a ação de consignação em pagamento, o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, a teor do disposto no artigo 100, inciso IV, ""d"", e artigo 891, caput, ambos do CPC.
(...) (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.125693-1/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2010, publicação da súmula em 18/10/2010)

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
–
LUGAR DO PAGAMENTO
–
FORO COMPETENTE
–
CHEQUE.

A ação de consignação em pagamento deve ser proposta no lugar em que a obrigação deve ser satisfeita
(...) (TJMG – AI nº 1.0672.07.233867-2/001 – Numeração Única: 2338672-13.2007.8.13.0672 – 10ª Câmara Cível – Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte – j. 19/06/2007 – DJ. 29/06/2007)

Nesse contexto,
não merece acolhimento as alegações do recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
COMPETÊNCIA – LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART
S
.
53, INC. III, ALÍNEA “D” e
540
DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A
ação de consignação
permite ao devedor ou terceiro interessado
que, nas hipóteses do Art. 335 do C
C
, seja exonerado da obrigação assumida, através depósito oferecido ao credor da quantia ou coisa devida.
Já o Art. 337 do CC e o Art. 540 do CPC, estabelecem que a consignação
será requerida no lugar do pagamento.
Ademais, o Art. 53,
inc. III, alínea
“d”
do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para ação em que lhe exigir o cumprimento.

2.
Na hipótese dos autos
,
embora o
agravante
alegue
ser competente
a
Comarca da Capital
,
por se tratar de ação de consignação eM pagamento
,
entende-se
que tais demandas devem ser processadas e julgadas
n
o lugar do pagamento,
ou seja
,
a cidade do Rio de Janeiro,
onde os serviços foram prestados.

3. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.